Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702398-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA COSTA SOUSA AGRAVADO: PAULISTA COMERCIO E LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, BANCO PAN S.A DESPACHO Nos autos de origem há audiência de conciliação designada para o dia 13.04.2021. Assim, para evitar a prática de atos desnecessários, determino a suspensão do processo pelo prazo de 10 dias. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator